Tribunal: TJDFT
Processo: 0715715-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DE COBRANÇA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. PARCIALMENTE CONFIGURADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PERÍODO ANTERIOR À LEI No 14.905/2024. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. OMISSÃO SANADA. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento aos embargos de declaração opostos pelas partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão ou obscuridade no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No presente caso, os juros moratórios para o período após agosto de 2024 já foram fixados na taxa legal do art. 406 do CC tanto no acórdão originário quanto no acórdão proferido nos primeiros embargos de declaração, inexistindo omissão quanto ao tema, uma vez que a questão já foi resolvida nos termos pleiteados pelos embargantes.
4. Necessário constatar a omissão do acórdão quanto à taxa de correção monetária e juros moratórios aplicável para o período até agosto de 2024, antes da entrada em vigor da atual redação do art. 406 do CC, oriunda da Lei no 14.905/2024.
5. O art. 406, caput do Código Civil, em sua redação originária, dispunha que os juros moratórios, quando não convencionados, deveriam ser fixados na taxa em vigor para a mora do pagamento dos impostos devidos à Fazenda Nacional, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.
6. "O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional." (REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 23/10/2024.)
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes. Omissão sanada. Acórdão integralizado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. CC, art. 406, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.795.982/SP.